Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701452-44.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MOREIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIELE MOREIRA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Revisional n. 0701452-44.2019.8.07.0009, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ilegalidade da cobrança pelo Banco réu da taxa de abertura de crédito e da taxa de emissão de boleto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre possível conhecimento parcial do recurso diante de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020 14:17:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador